Tribunal: TJSP
Processo: 2017670-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de despejo, cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora de bem. Ausência de prova de que se trata de bem de família. Alegação de omissão e contradição. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de despejo, cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora de bem. Ausência de prova de que se trata de bem de família. Alegação de omissão e contradição. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017670-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que são embargantes
LUIZ CERQUEIRA, SUELI APARECIDA CAMARGO CERQUEIRA e REDE
VITÓRIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, é embargado
INDUSTRIA E COMERCIO TAURUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017670-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26530
2
Voto no 26530.
Embargos de declaração no 2017670-22.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Cosmópolis.
Embargantes: Luiz Cerqueira e outro.
Embargada: Indústria e Comércio Taurus Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação
de despejo, cumulada com cobrança. Cumprimento de sentença.
Penhora de bem. Ausência de prova de que se trata de bem de
família. Alegação de omissão e contradição. Vícios não
constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretendem os embargantes seja declarado o venerando
acórdão de fls. 337/345, sustentando a existência de omissão e contradição,
tendo em vista que deixou de levar em consideração o indeferimento da
participação dos agravantes na lide, e que restou provado que se trata de único
bem da família, que o aluguel recebido é utilizado para moradia e que o imóvel
não foi dado em garantia no contrato de locação. Requerem seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustentam os embargantes, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição, omissão ou obscuridade
que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017670-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26530
3
Com efeito, constou no venerando acórdão:
Em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de
aluguéis, foi determinada a penhora do imóvel de propriedade de FT
Holding Patrimonial Ltda., cujos sócios são os fiadores executados
Felipe Frungilo e Talita Camargo Cerqueira.
Os agravantes Luiz Cerqueira e Sueli Aparecida Camargo Cerqueira
peticionaram requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade do bem
de família, com a sustação dos atos executórios e o cancelamento da
penhora.
O Juízo da causa rejeitou o pedido [...]
A Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade do bem de família
não é oponível em processos executivos em que se discute obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato de locação (artigo 3o, inciso
VII).
Com efeito, verifica-se que os agravantes alegam que fazem parte do
grupo empresarial administrado pelos executados e, porque os fiadores
voluntariamente optaram por conferir seu patrimônio como garantia
do negócio jurídico, não lhes socorre a impenhorabilidade alegada,
diante da disposição legal restritiva. (fls. 339/340) (realces não originais).
E, no tocante à prova de que o imóvel penhorado deve ser
reconhecido como bem de família:
Ademais, não restou comprovado que se trata de bem de família. [...]
para que seja reconhecido como bem de família, a renda obtida com o
imóvel locado a terceiro deve ser revertida para a manutenção do
devedor.
No caso, contudo, não há elementos que indiquem que a renda obtida
com a locação do bem penhorado seja revertida em prol da
subsistência dos agravantes.
O imóvel se encontra registrado em nome de FT Holding Patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017670-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26530
4
Ltda. (fls. 170), cujos únicos sócios são os fiadores Felipe e Talita (fls.
72).
E, em que pese no contrato de locação do bem penhora conste como
locadora a agravante Sueli (fls. 305), não é possível reconhecer que os
valores dos aluguéis eram destinados à subsistência dos agravantes,
notadamente considerando que os agravantes possuem outras fontes de
rendas (fls. 32/53), sendo o agravante sócio da Única Produtos e
Soluções para Construção Ltda. (fls. 166/167) e a agravante proprietária
da Nova Kasa Comércio de Vidro Alumínio e Aço Inox EIRELI-ME.
Verifica-se, ainda, que o referido contrato de locação foi firmado em
28/07/2016 (fls. 305/309), após poucos dias da averbação da penhora
ocorrida em 15/07/2016 (fls. 316), evidenciado que, ao tempo da
penhora, não houve comprovação de existência de relação locatícia.
[...] Enfim, inexistindo prova cabal de que a renda oriunda da locação era
revertida para a subsistência ou moradia dos agravantes, de rigor a
rejeição do pedido, já que é deles o ônus da prova acerca da
impenhorabilidade. (fls. 342/344) (realces não originais).
Observa-se que se tratava de penhora de imóvel de
propriedade da holding dos fiadores executados, e, ainda que cabível a
interposição do recurso pelos embargantes não executados como terceiros
interessados, estes
não proprietários, mas supostos locadores do imóvel
penhorado - não comprovaram que se tratava de bem de família.
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando acórdão,
pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos pelos quais esta
Colenda Câmara decidiu pela manutenção da respeitável decisão que indeferiu o
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem.
Cumpre ressaltar, ainda, que, De acordo com a jurisprudência
desta Corte, a contradição sanável mediante embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017670-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26530
5
dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir
eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato
normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo.
(STJ, AgInt no REsp 1.633.988/RJ, Rel. Regina Helena Costa, 1a Turma, j.
19/09/2017) (realce não original).
Assim, o não acolhimento dos argumentos deduzidos pela
parte não se confunde com a existência de nulidade na decisão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017670-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26530
6
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a
ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator